Tribunal: TJBA
Processo: 0009412-61.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009412-61.2014.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO MELCHIOR DE MELO BARROS, RENATA PRISCILA DE SOUZA BEZERRA

APELADO: T. M. F. (MENOR) e outros (5)

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO, JORGE PEREIRA DA SILVA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEIÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA DILAÇÃO PROBATÓRIA QUE PERTENCEM AO JULGADOR. PRESCRIÇÃO JÁ RECONHECIDA COM RELAÇÃO A PARTE DOS AUTORES E AFASTADA COM RELAÇÃO ÀQUELAS QUE ERAM MENORES À ÉPOCA DO ACIDENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. VERSÕES CONTRADITÓRIAS APRESENTADAS PELOS ENVOLVIDOS SOBREVIVENTES E PREPOSTO DA RÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO MENSAL AOS FAMILIARES AUTORES. FILHOS MENORES. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PARA COM O GENITOR FALECIDO. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. R$ 200.000,00. AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE ADVERSA PELA MAJORAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com efeito não prospera a proemial de cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de realização de AIJ para oitiva de testemunhas, na medida em que é lícito ao magistrado que preside o feito, e que é, portanto, o destinatário da prova ali produzida, com fulcro no princípio do live convencimento do Juiz, considerando suficientes os instrumentos probantes já carreados aos autos, entender pela desnecessidade de produção de demais meios de prova eventualmente requeridos pelas partes, sem que isto configure, necessariamente, cerceamento de defesa.

2. Outrossim, não merece guarida a preliminar de prescrição trienal, uma vez que, com relação aos Autores LUCIENE DOS SANTOS MOURA, CALIELSON DOS SANTOS FERREIRA, CLEIDIELSON DOS SANTOS FERREIRA e TAIS DOS SANTOS FERREIRA, já restou acolhida pela sentença de piso, e com relação aos autores TAMIRES MOURA FERREIRA, nascida em 03/10/1998 e TÂMARA DOS SANTOS FERREIRA, nascida em 12/04/1996, o termo inicial da prescrição somente começou a correr após atingirem os 16 anos de idade (2012 e 2014 respectivamente), de maneira que não esvaído o trintídio prescricional com relação à estas por ocasião do ajuizamento da presente demanda.

3. Ultrapassadas as preliminares, e ingressando enfim no mérito recursal, tem-se que não carece de qualquer reproche a sentença proferida pelo Juiz de piso. De fato, no que tange à responsabilização pelos danos advindos do acidente propriamente dito, não prospera a tese recursal de existência de culpa exclusiva da vítima.

4. Dos boletins registrados dando conta do sinistro observa-se que os prepostos da Apelante envolvidos no acidente apresentaram versões divergentes entre si, aduzindo, num primeiro momento, que o genitor dos apelados, na condução de sua motocicleta, teria saído de forma abrupta do acostamento, adentrando subitamente o mesmo sentido de rodagem da via em que trafegavam os prepostos do Recorrente, que não teriam tido tempo hábil para empreendeer frenagem, ocasionando assim a morte do condutor do outro veículo. Em outra oportunidade, foi apresentada versão segundo a qual o genitor dos Apelados trafegava em sentido contrário ao da via em que seguiam os prepostos do Recorrente, quando veio a colidir com estes.

5. Observa-se assim, a notória contradição entre os depoimentos prestados pelos envolvidos, o que fragiliza a veracidade da tese sustentada acerca de como os fatos efetivamente ocorreram no seu entender, contribuindo assim para o afastamento em definitivo do pretenso reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, sendo portanto acertado o entendimento do magistrado a quo quanto à responsabilidade da ré pelos danos advindos do fatídico episódio acidentário.

6. No que tange à alegada ausência de comprovação da dependência econômica das Apeladas para com o seu esposo e genitor falecido, considerando que não encontra-se prescrita a pretensão autoral somente com relação às filhas do de cujos que eram menores à época de ocorrência do evento danoso, ante a sua condição de infantes na ocaisão, evidente que é presumida a sua dependência economica para com seu falecido pai, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, não há que se falar em afasatamento da presunção da relação de dependência econômica entre as filhas menores do genitor falecido no acidente automobilístico em referência, sendo devida a pensão vitalícia nos moldes em que fixada pelo julgador de piso, qual seja, no importe de 2/3 do salário mínimo, sendo devida até que a filha mais nova inteire 25 anos de idade.

7. No que concerne aos danos morais, sua ocorrência se revela manifesta, sequer se podendo, de fato, mensurar os nefastos efeitos decorrentes da trágica e prematura perda de familiares. Nesse sentido, com relação ao montante arbitrado – R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), constata-se que se mostra mínimamente razoável, consideradas as circunstâncias que permeiam o caso concreto, impondo-se a sua manutenção, tanto mais porquanto inexistente recurso da parte adversa pretendendo a sua justa majoração.

8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.